Tribunal: TJDFT
Processo: 0003419-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento do recurso não está condicionado ao atendimento prévio e privado da parte, que advoga em causa própria, especialmente quando há a apresentação de todas as razões e fundamentos fáticos e jurídicos por meio de memoriais e a sustentação oral na presença de todos os Desembargadores da Turma e do Ministério Público.

2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.

4. A simples alegação de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado.

5. Recurso conhecido e não provido.